Tribunal: TJDFT
Processo: 0700216-45.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0700216-45.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VALERIA CRISTINA TRINDADE DO NASCIMENTO AGRAVADO: TERRAVIVA INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO, TRANSPORTADORA E LOGISTICA EIRELI D E C I S Ã O Vistos, etc., Cuida-se de agravo de instrumento interposto por VALERIA CRISTINA TRINDADE DO NASCIMENTO, no qual a recorrente afirma que deixou de juntar o devido preparo recursal, em razão de ser beneficiária da gratuidade de justiça. Entretanto, analisando detidamente os autos principais (proc. no 0701212-07.2018.8.07.0004), não vislumbrei a concessão da gratuidade de justiça em favor da agravante; razão pela qual, nos termos do despacho de ID no 42878415, determinei, com fulcro no princípio da cooperação e da não surpresa, a intimação da recorrente, na pessoa do seu il. patrono, para comprovar, de fato, o deferimento do beneplácito da gratuidade de justiça na instância de origem. Contudo, caso assim não o fizesse, determinei, nos termos do § 4o do art. 1.007 do CPC, o recolhimento em dobro do preparo recursal, sob pena de deserção. Vide o supracitado despacho de ID no 42878415. A agravante, embora devidamente intimada, deixou transcorrer in albis o prazo concedido, consoante certificado no ID no 43156332. É a síntese do necessário. DECIDO. Conforme acima destacado, a agravante NÃO recolheu o preparo recursal na forma determinada; situação que, à luz do disposto no art. 1.007, caput, do CPC, importa em óbice instransponível ao seguimento da pretensão recursal. Nesse sentido, mutatis mutandis, outro não é o entendimento desta eg. Corte de Justiça. Confira-se: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS. DESERÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. 1. O apelante deixou de praticar ato processual indispensável à admissibilidade do recurso, qual seja, promover a juntada do comprovante de recolhimento das custas processuais, conforme se depreende de despacho e certidão anexadas aos autos, o que implica em óbice ao seu conhecimento. 2. Isso ocorre porque cumpre ao Relator o cogente dever de proceder, prefacialmente e de ofício, ao exame de admissibilidade do recurso, estando latente que, na hipótese, não está ele em condições de ser conhecido, uma vez que deserto. 3. Recurso não conhecido. (Acórdão n.1161662, 20171610002255APC, Relator: CARLOS RODRIGUES 6a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/03/2019, Publicado no DJE: 02/04/2019. Pág.: 455/459) (grifo nosso) Dessa forma, não recolhido o preparo na forma prescrita no art. 1.007, caput e § 4o, do CPC, forçoso aplicar, in casu, a pena de deserção. Isso posto, com fulcro nos arts. 932, III, c/c 1.007, caput, ambos do CPC, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, ante sua manifesta inadmissibilidade. Intime-se. Cumpra-se. Operada a preclusão, arquivem-se. Brasília, 10 de fevereiro de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator